Tribunal: STF
Processo: ARE 1594762
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 13.11.2025, deu provimento à apelação criminal interposta pelo agravado e absolveu-o dos crimes imputados a ele, fundamentando pela ilicitude das buscas realizadas e das provas obtidas na espécie vertente.

O Tribunal estadual reformou a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS, que, em 27.5.2025, havia condenado o agravado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao fundamentar pela licitude das buscas realizadas pelos policiais. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA ABORDAGEM VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), às penas de 05 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime semiaberto, além de 510 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente,
a nulidade da abordagem veicular e pessoal por ausência de
fundada suspeita, bem como a nulidade por violação de domicílio;
(ii) no mérito, a insuficiência probatória para a condenação;
(iii) subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. Proceder-se-á à busca pessoal/veicular quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. No caso dos autos, todavia, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal/veicular no acusado. 
4. Conforme se verifica do relato mencionado pelo policial civil que procedeu a ocorrência, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência no depoimento do agente sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante, senão o simples fato de o acusado ser previamente conhecido dos agentes por seu envolvimento com o tráfico, aliado à infração de trânsito por estar, supostamente, dirigindo em alta velocidade.
5. A mera infração de trânsito não legitima, por si só, a realização de revista veicular, conforme entendimento do E. STJ no AgRg no RHC 188764/SC. 
6. Do mesmo modo, o fato de o réu já ter sido anteriormente preso ou ser conhecido dos agentes públicos não autoriza a presunção de que estaria praticando o delito de tráfico, sob pena de incorrer no direito penal do autor. 
7. A ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e veicular contamina todas as demais provas delas decorrentes, incluindo os ilícitos localizados na residência do acusado, por se tratar de prova ilícita por derivação (art. 157, § 1º, do CPP), aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
8. Recurso defensivo provido para declarar a nulidade da prova obtida e absolver o réu dos crimes imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 6,
e-doc. 44).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, em 11.12.2025  (e-doc. 47).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República. 

Sustentou que, conforme relato dos policiais civis responsáveis pela abordagem do agravado, os agentes “estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas quando avistaram o réu, que já era conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, trafegando em alta velocidade. Tal circunstância, somada ao conhecimento prévio, despertou a fundada suspeita que autoriza a busca veicular e pessoal” (fl. 5, e-doc. 49).

Afirmou que “as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de quantidade de droga indicativa de traficância (7 buchas de cocaína, pesando cerca de 4,8 gramas), bem como uma balança de precisão, e uma arma de fogo, calibre 20, nº 6282, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação” (fl. 10, e-doc. 49).
 
Argumentou que, “em recente julgado, o Ministro Zanin, no bojo do ARE 1507771, em caso análogo ao presente, considerou que o fato de o réu ser conhecido pela polícia, por abordagens anteriores, configura fundadas suspeitas para a busca pessoal” (fl. 12, e-doc. 49).

Asseverou que, “acerca das abordagens oriundas de algum desrespeito às normas de trânsito, o STF já se posicionou no sentido de que são fundadas suspeitas aptas a ensejar a abordagem e revista veicular” (fl. 14, e-doc. 49).

Salientou que a situação de flagrância do agravado, “iniciada com a posse da droga no carro, estendeu-se para o interior do domicílio, legitimando o ingresso dos policiais para fazer cessar a prática delitiva. Naturalmente, não sendo o caso de nulidade da busca pessoal, infere-se que as provas decorrentes do desdobramento da ação policial em relação ao ingresso na residência são lícitas, não havendo que se falar em prova ilícita por derivação” (fls. 15-16, e-doc. 49).

Pediu seja “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que se afaste o reconhecimento de nulidade da prova” (fl. 16, e-doc. 49).

3. Em 25.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, inadmitiu-o, fundamentando pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 51).

4. No agravo, o Ministério Público estadual assinala que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita – foi amplamente debatida nos autos. Ora, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão (...) outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 4, e-doc. 53).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 53).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
 
5. Razão jurídica assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual, do inc. X do
art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer a licitude das buscas realizadas pelos policiais e afastar a nulidade das provas obtidas na espécie.
 
7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

8. Em 27.5.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS, no Processo n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS, condenou o agravado às penas de cinco anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Fundamentou pela licitude das buscas realizadas e das provas obtidas pelos policiais, nestes termos:
“No dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 21h22min, (...) em Cachoeira do Sul/RS, (...) em atividade prévia de monitoramento (...), Policial Civil detectou atitude suspeita de um motorista de um VW Polo, o qual então foi acompanhado pelo Policial até o momento em que o condutor chegou ao endereço linhas antes mencionado.
Passo seguinte, o condutor do automotor foi abordado, tendo sido identificado como o denunciado, e, em revista no interior do automotor, foram encontradas sete (07) buchas de cocaína e uma (01) balança de precisão. Assim, e motivado por fundada suspeita e diante da situação caracterizadora de flagrante delito, Policial Civil ingressou na residência do denunciado, contando com a prévia permissão de
[L E D S], onde, em revista no interior do imóvel, localizou a arma de fogo linhas antes descrita. Diante das circunstâncias, do local e da quantidade de drogas apreendida, tem-se que o denunciado praticava o delito de tráfico de drogas no instante em que abordado. (...)
Nas mesmas circunstâncias de hora e local descritas no PRIMEIRO FATO, o denunciado  [L E D S] possuía arma de fogo, de uso permitido, do tipo espingarda Marca Rossi, calibre .20, numeração ‘S122711’, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.
Na sequência da apreensão das drogas tal como descrito no PRIMEIRO FATO, Policial Civil, motivado por fundada suspeita e diante da situação caracterizadora de flagrante delito, ingressou na residência do denunciado, contando com a prévia permissão de
[L E D S], onde, em revista no interior do imóvel, localizou a arma de fogo linhas antes descrita. O denunciado não possuía documento de registro da arma de fogo. (...)
[N]o presente caso, a Polícia Civil, durante monitoramento discreto, abordou o veículo conduzido pelo acusado (que já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas), em atitude suspeita, quando este chegava em sua residência. Durante revista ao veículo, foram encontradas sete buchas de cocaína (pesando aproximadamente 4,8g) e uma balança de precisão. Com autorização de ingresso, os agentes localizaram uma espingarda (2º FATO) no interior do imóvel.
Assim, havia, por parte dos policiais, fundada suspeita para abordar o réu e proceder a revista pessoal, ante a possível prática de crime de natureza permanente. (...)
Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência (Tema 280 da repercussão geral, RE 603.616). 
No caso concreto, além da situação caracterizadora de flagrante delito, consubstanciada na abordagem do veículo conduzido pelo acusado (quando este chegava em casa), momento em que apreendidas as drogas e a balança de precisão dentro do automóvel, verifica-se, especialmente pelo relato do policial, que o réu indicou à polícia que possuía uma espingarda guardada no interior de sua residência, bem como autorizou o ingresso no local, conforme documento da pág. 7 do evento 1, OUT1.
E não vinga a tese defensiva apresentada em interrogatório judicial, oportunidade em que o réu negou ter autorizado o ingresso da polícia em sua residência, alegando que não sabia do que se tratava o documento que assinou apenas na delegacia. Somente a alegação do acusado, em juízo, não basta para desconsiderar a assinatura em documento que firmou na fase policial, já que desacompanhada de qualquer outro elemento concreto para desqualificar o consentimento dado.
Daí que, em reflexão sobre a controvérsia, não se observa a ocorrência de ilegalidade na atuação dos agentes estatais, que obtiveram a autorização necessária (ainda que não revestida das formalidades sustentadas pelos tribunais superiores). Portanto, lícita a prova produzida, ausente a alegada violação de domicílio” (fls. 1-3,
e-doc. 33).
   
9. Em 13.11.2025, a Primeira Câmara Especial do Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS, interposta pelo agravado, e reformou a sentença do juízo de primeira instância, absolvendo o agravado dos crimes a ele imputados, ao decidir pela ilicitude das buscas realizadas pelos policiais na espécie vertente, sob estes fundamentos:
“A fim de esclarecer se houve ilegalidade na atuação policial, mostra-se necessário a análise probatória dos depoimentos fornecidos em Juízo pela autoridade policial. Isto é, consoante o relato do policial civil Pedro Gaira Neto, responsável pela ocorrência, o agente público informou que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou o veículo conduzido pelo acusado transitando em atitude suspeita (alta velocidade). Diante disso, e considerando que o réu já era conhecido pela guarnição por seu suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes, os agentes policiais decidiram monitorar o automóvel.
Posteriormente, ao parar o veículo, os policiais procederam à abordagem, momento em que, durante a revista veicular, foram localizadas algumas porções de substância semelhante à cocaína, bem como uma balança de precisão. Na sequência, o acusado teria informado aos agentes que possuía uma arma longa (espingarda) no interior de sua residência, a qual também foi apreendida. Assim,
veja-se que a ‘fundada suspeita’ que motivou a abordagem policial baseou-se, exclusivamente, no fato de o acusado ser previamente conhecido dos agentes por seu envolvimento com o tráfico, aliado à infração de trânsito por estar, supostamente, dirigindo em alta velocidade.
Ressalto que o agente policial não especificou, em seu depoimento judicial, a velocidade em que o réu conduzia o veículo, tampouco mencionou eventual manobra evasiva ou tentativa de fuga diante da guarnição. Ainda, conforme relato do policial, no dia dos fatos não havia qualquer informação quanto a eventual entrega de entorpecentes pelo acusado utilizando-se do automóvel. Dessa forma, verifica-se que, tão logo o apelante estacionou o veículo, os policiais procederam à abordagem, seguida da revista veicular, de imediato, ocasião em que foram encontrados os objetos ilícitos. (...)
Nessa linha, pontuo que o fato de o réu já ter sido anteriormente preso ou ser conhecido dos agentes públicos não autoriza, por si só, a conclusão de que o acusado estaria praticando o delito de tráfico. Admitir tal presunção implicaria incorrer no direito penal do autor, no qual se pune o indivíduo por quem ele é, e não pelo fato em si. (...)
Dito isso, destaco que a ilicitude das provas obtidas na busca pessoal e veicular enseja na nulidade de todas as demais provas delas decorrentes, incluindo, portanto, os ilícitos localizados na residência do acusado, já que se trata de prova ilícita por derivação (artigo 157,
§ 1º, do CPP), incidindo nesse ponto a teoria dos frutos da árvore envenenada.
Caracterizada, portanto, a nulidade da busca pessoal e veicular e também a inviolabilidade de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.
Ante o exposto, voto por declarar a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu LUIS EDUARDO DIAS DA SILVA dos crimes imputados na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicados os demais pleitos defensivos” (fls. 2-5, e-doc. 44).

10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático do caso em exame, na busca pessoal realizada no agravado, os policiais apreenderam “sete buchas de cocaína (pesando aproximadamente 4,8g) e uma balança de precisão” e uma “arma de fogo de uso permitido, do tipo espingarda, Marca Rossi, calibre .20” (fls. 1-3, e-doc. 33).

11. Na espécie, como fundamentado pelo juízo de primeira instância, “a Polícia Civil, durante monitoramento discreto, abordou o veículo conduzido pelo acusado (que já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas), em atitude suspeita, quando este chegava em sua residência. Durante revista ao veículo, foram encontradas sete buchas de cocaína (pesando aproximadamente 4,8g) e uma balança de precisão” (fl. 2, e-doc. 33).

No depoimento prestado em juízo, o policial civil Pedro Gaira Neto declarou que, na data dos fatos, os agentes “estavam em diligências na cidade, quando o veículo conduzido pelo [agravado] passou em atitude suspeita (em alta velocidade). Disse que o réu já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e, como reconheceram o veículo, passaram a segui-lo até a sua residência. Ao estacionar o carro, realizaram a abordagem do veículo. Recordou que aprenderam algumas porções de cocaína e uma balança de precisão no carro” (fl. 3, e-doc. 33).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE
n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.492.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

As buscas pessoal e veicular na espécie estão em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

14. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

15. Consta da sentença condenatória que, realizadas buscas pessoal e veicular pelos policiais, “com autorização de ingresso [pelo agravado na sua residência, a qual foi documentada], os agentes localizaram uma espingarda (...) no interior do imóvel. A situação exposta demonstrou a traficância desempenhada pelo denunciado, confirmando a acusação” (fl. 3, e-doc. 33).

Fundamentou-se que, “além da situação caracterizadora de flagrante delito, consubstanciada na abordagem do veículo conduzido pelo acusado, (...) verifica-se, especialmente pelo relato do policial, que o [agravado] indicou à polícia que possuía uma espingarda guardada no interior de sua residência, bem como autorizou o ingresso no local, conforme documento da pág. 7 do evento 1” (fl. 3, e-doc. 33).

Sendo permanentes os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição.

16. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a abordagem do agravado e o ingresso dos agentes em sua residência foram devidamente justificadas, as quais resultaram na apreensão de “sete buchas de cocaína (pesando aproximadamente 4,8g) e uma balança de precisão” e uma “arma de fogo de uso permitido, do tipo espingarda, Marca Rossi, calibre .20” (fls. 1-3, e-doc. 33).

17. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecer a sentença condenatória da Ação Penal n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS.

Restituam-se os autos eletrônicos à Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para prosseguir no julgamento da Apelação Criminal n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS, analisando-se demais temas postos a exame, como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual, Relator da Apelação Criminal n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeira do Sul/RS (Processo n. 5002700-15.2022.8.21.0006/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora